Tribunal: TCU
Processo: 002.318/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00635/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 736925, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto FESTA JUNINA DE PORTEIRINHA (no da TCE no sistema: 2110/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 7457/2024-TCU-Segunda Câmara VISTA esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra Juraci Freire Martins por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados mediante o Convênio 00635/2010 (Siafi 736925), firmado com o município de Porteirinha/MG para realização da "Festa Junina de Porteirinha", e considerando que, citado, o responsável solicitou o parcelamento do débito apontado e comprovou seu recolhimento integral, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 201, §2o, 205, 208 e 218 do Regimento Interno, em: a) expedir quitação a Juraci Freire Martins, ante o recolhimento integral do débito a ele imputado, conforme o Acórdão 12099/2021-TCU-Segunda Câmara b) julgar regulares com ressalva as contas de Juraci Freire Martins e dar-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 002.318/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Juraci Freire Martins (XXX.035.866-XX). 1.2. Unidade: Município de Porteirinha/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.